Tribunal: TJMT
Processo: 1013565-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013565-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIO CAMARGO DA GUIA - CNPJ: 32.255.041/0001-15 (APELANTE), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CECILIO CAMARGO DA GUIA - CNPJ: 32.255.041/0001-15 (APELADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
ALEGAD
A

CONTRADIÇÃO -

NÃO VERIFICAD
A
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- OMISSÃO VERIFICADA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA - VÍCIO SANADO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO

-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
- SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Por se tratar de danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação da requerida
(
Aymoré),
ora embargante
,
e deu
parcialmente provi
mento ao apelo do autor (Cecílio)
assim ementado

(I
d.

232964690
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PLACAS SOLARES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO - CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RETORNO AO STATUS QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pelo termo de acordo e parcelamento firmado na contratação.

2. Configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor, o descumprimento contratual persistente, caracterizado pela não entrega/instalação dos produtos adquiridos (sistema de geração de energia fotovoltaica).

A
embargante sustenta
que
o v. acórdão
é
omiss
o
e contraditório

quanto ao termo inicial de correção e juros sobre o valor do dano moral e com relação à indenização por danos morais atingir apenas a empresa SOLPAC.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
alegad
a omissão
/contradição,
nota-se que
a matéria
relativa à

indenização por danos morais
atingir apenas a empresa SOLPAC

devidamente
tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
reconheceu
a legitimidade passiva da ré Aymoré
.

Colaciona
m
-se fragmento que trat
ou
da

matéria:

“(...
)

Os referidos contratos, como se vê, estão conectados não só pela identidade de valor, mas também pelo termo de acordo e parcelamento, de que consta expressamente que o autor realizou o financiamento para quitar o contrato de compra e venda (Id. 217463775). Ainda, ao que se percebe, as requeridas AYMORÉ e SOLPAC

firmaram uma parceria comercial visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do kit fotovoltaico (Id. 217464372).

Por sua vez, a empresa SOLPAC se comprometeu em realizar o pagamento das parcelas dos meses 10, 11 e 12 de 2021, com o posterior reembolso pelo autor (Id. 217463775), no entanto não o fez, o que gerou a posterior inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré AYMORE no valor de R$ 66.802,75 em 14.02.2022 (Id. 217463774).

Pois bem.

Vale dizer que a orientação do STJ de que não há relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o financiamento celebrado pelo consumidor com o intuito de adquirir o bem objeto de alienação é limitada aos efeitos da responsabilidade civil (STJ, 4a T., REsp 1127403/SP,
DJe
15/08/2014).

Assim, a solidariedade da instituição bancária pelo inadimplemento do contrato de compra e venda, fica limitada à devolução das parcelas pagas e o banco não poderia exigir o pagamento enquanto não cumprida a obrigação assumida pelo seu parceiro comercial.

Assim, verifica-se a legitimidade passiva da requerida AYMORÉ, mesmo porque o inadimplemento de uma das partes autoriza a resolução do contrato, a teor do artigo 475 do Código Civil

(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há
omissão
, nem contradição no ponto.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou
sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Por outro lado, verifica-se a ocorrência da alegada omissão com relação ao termo inicial de incidência dos
juros de mora e da correção monetária sobre a condenação por danos morais.

Por se tratar de danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, apenas para fazer constar a informação de que
os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ)
, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Por fim, corrija-se a autuação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024